Tribunal: TJDFT
Processo: 0002298-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua companheira. 1.1. In casu, conquanto a vítima, em Juízo, alegue que não se recorda das lesões sofridas, nota-se que ela possui a intenção de proteger o companheiro agressor. 1.2. De fato, em que pese haja parcial alteração na versão apresentada na fase inquisitiva, os relatos da vítima colhidos na Delegacia, somados ao laudo pericial de lesões corporais e à prova testemunhal, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe as lesões descritas no parecer técnico.

2. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando, em Juízo, o acusado não confessa o delito, tampouco colabora para sua efetiva elucidação.

3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível indenização por dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo dispensável a prova do dano sofrido, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.